Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE LEGÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ENUNCIADO No 375, DA SÚMULA DO STJ. ATOS DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS E ONERAÇÃO DE BEM IMÓVEL ENTRE FAMILIARES. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
1. Nos termos do art. 677, do CPC, a comprovação da posse legítima sobre o bem, anterior à ordem de constrição, importa em condição para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Além disso, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito.
2. Segundo o art. 1.198, do CC, deve ser considerado como detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas, até que se prove o contrário. E, conforme disposto no art. 1.208, do mesmo Código, não induzem posse os atos de mera detenção ou permissão. Logo, não comprovada a situação de possuidora do bem, a parte embargante deve ser considerada como mera detentora do imóvel.
3. Conforme o Enunciado n.o 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Embora o julgado se paute na má-fé do terceiro adquirente, a qual deve ser provada, o entendimento é aplicável ao caso do cessionário de direitos. Ademais, conquanto a boa-fé seja presumida, é certo que essa presunção não é absoluta, devendo ser minimamente demonstrada.
4. Demonstrada a relação de parentesco entre o embargante e a parte executada, titular original dos direitos sobre o imóvel, justifica-se a relativização da presunção de boa-fé. Nesse sentido, a alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família, por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia a má-fé do embargante, sobretudo quando não comprovado o pagamento.
5. Apelo não provido.